Tribunal: TJDFT
Processo: 0741506-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO MÉDICA. COMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DO AMPLO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS
1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes dois pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral. “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (Tema 485) .
3. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial.
4. O edital prevê uma lista de condições médicas, sinais e sintomas que - presumidamente - são incompatíveis com o exercício das funções. Ainda assim, o parecer da junta médica deve esclarecer se há essa incompatibilidade.
5. Embora conste no edital a previsão de que a discopatia pode ser condição médica incompatível com o exercício da atividade policial, tal presunção não é absoluta, especialmente porque o quadro do candidato é considerado leve. Portanto, é possível que o autor demonstre que tem plena capacidade para o exercício das atribuições do cargo. Admitir que a previsão da condição médica no edital gera presunção absoluta de inaptidão, salvo quando essa conclusão for evidente, possibilitaria violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos.
6. Diante da possibilidade de o candidato demonstrar sua aptidão para o exercício do cargo, é cabível sua reinclusão no certame para que participe das demais etapas e não seja prejudicado. Eventual julgamento de improcedência do pedido ensejará tão somente sua exclusão posterior do concurso e reclassificação dos candidatos aprovados.
7. Recurso conhecido e improvido.